Tribunal: TJDFT
Processo: 0761197-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ERRO MATERIAL. ACOLHIDOS. CORREÇÃO.
I - Não se conhece dos embargos de declaração no ponto em que o embargante pleiteia apreciação do pedido de indeferimento de indenização por danos morais ou sua redução para R$300,00 (trezentos reais), por ausência de interesse recursal, uma vez que garantido na sentença.
III - São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.
III - Podem também ser admitidos para a correção de erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.
IV - Constatado que o relatório foi publicado eivado de vício material, os embargos de declaração devem ser acolhidos.
V – Embargos acolhidos para correção de erro material.